Tribunal: TJDFT
Processo: 0748613-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748613-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) FISCAL DA LEI: PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela recursal de urgência em caráter antecedente formulado por Paulo Henrique da Costa Silva. Paulo Henrique da Costa Silva propôs a ação revisional de empréstimo consignado cumulada com obrigação de fazer no 0723734-90.2025.8.07.0001 contra o BRB Banco de Brasília S.A. (id 235092396 dos autos no 0723734-90.2025.8.07.0001). Requereu a concessão de tutela de urgência. O pedido formulado na ação foi a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente ao percentual de trinta por cento (30%) dos vencimentos líquidos de Paulo Henrique da Costa Silva. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 235218019 dos autos no 0723734-90.2025.8.07.0001). Paulo Henrique da Costa Silva interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (id 238361057 dos autos no 0723734-90.2025.8.07.0001). O Agravo de Instrumento no 0722057-28.2025.8.07.0000 foi provido, por maioria, para determinar ao BRB Banco de Brasília S.A. que procedesse à limitação dos descontos ao percentual de trinta por cento (30%) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida por Paulo Henrique da Costa Silva, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos (id 250964706 dos autos no 0723734-90.2025.8.07.0001). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação. Condenou Paulo Henrique da Costa Silva ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida a ele (id 254376353 dos autos no 0723734-90.2025.8.07.0001). Paulo Henrique da Costa Silva interpôs apelação (id 255459057 dos autos no 0723734-90.2025.8.07.0001). Alega preliminarmente que os autos devem ser distribuídos por prevenção ao Relator designado do Agravo de Instrumento no 0722057-28.2025.8.07.0000, o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini. Sustenta que os descontos realizados pelo BRB Banco de Brasília S.A. em sua conta corrente comprometem integralmente sua remuneração, de modo a inviabilizar sua subsistência e violar o princípio do mínimo existencial. Argumenta que os débitos mensais ultrapassam o limite de trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal. Afirma que a situação de superendividamento em que se encontra decorre de sucessivos empréstimos concedidos pelo banco, sem a devida análise de sua capacidade de pagamento. Pede a reforma da sentença para limitar os descontos a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida (id 255459057 dos autos no 0723734-90.2025.8.07.0001). Requer a concessão tutela recursal de urgência nos termos dos arts. 300 e 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. A apelação ainda não foi distribuída, É o relatório. Decido. 1. PRELIMINAR Paulo Henrique da Costa Silva alega preliminarmente que os autos devem ser distribuídos por prevenção ao Relator designado do Agravo de Instrumento no 0722057-28.2025.8.07.0000, o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, haja vista a prevenção. O art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal prevê que os recursos cíveis serão distribuídos ao relator e que este será prevento para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, salvo nas hipóteses de suspeição ou impedimentos supervenientes, ocasião em que deverá haver a compensação: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. O art. 118, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração. Este Relator foi o relator do Agravo de Instrumento no 0722057-28.2025.8.07.0000, de modo que a regra prevista no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal deve ser observada. A hipótese dos autos não se amolda ao disposto no art. 118, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal. Não se trata de embargos de declaração opostos contra acórdão de relator designado. Confiram-se os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca da matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR DESIGNADO E RELATOR ORIGINÁRIO. ART. 81 RITJDFT. 1. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas a incumbência de redigir o acórdão e julgar eventuais embargos declaratórios dele advindos, permanecendo a prevenção na figura do relator originário, uma vez que a designação não tem o poder de modificar a competência legalmente a ele atribuída. 2. Conflito julgado procedente para declarar competente o eminente Desembargador suscitado. (Acórdão 1889428, 0708370-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. Mário-zam Belmiro, Conselho Especial, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR ORIGINÁRIO E RELATOR DESIGNADO EM RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO. PREVENÇÃO PARA EVENTUAIS RECURSOS SUBSEQUENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 930 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte de Justiça determinam que o Relator a quem for distribuído o primeiro recurso fica prevento para eventual recurso subsequente, referente ao mesmo processo ou a processo conexo, não fazendo qualquer ressalva na hipótese em que o Relator original ficar vencido e for designado outro Magistrado para redigir o acórdão. 2. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e relatar eventual embargos de declaração vinculado ao mesmo julgado, permanecendo a prevenção para recursos subsequentes na figura do Relator Original. Precedente deste Conselho Especial. 3. Conflito admitido para declarar competente para relatar a Apelação Cível no 2017.01.1.046300-9 o Desembargador suscitado. (Acórdão 1121762, 20180020022779CCP, Relator(a): Des. Roberval Casemiro Belinati, Conselho Especial, data de julgamento: 14/08/2018, publicado no DJe: 06/09/2018.) Os autos foram corretamente distribuídos a esta Relatoria, conforme previsão do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal. Rejeito a preliminar de prevenção. 2. TUTELA DE URGÊNCIA O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, ressalvada disposição especial. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300, ambos do Código de Processo Civil). A probabilidade do direito não foi demonstrada no caso concreto, ao menos em sede de análise provisória. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que rejeitou o pedido formulado na ação de limitação dos descontos dos empréstimos pactuados ao percentual máximo de trinta por cento (30%) dos rendimentos de Paulo Henrique da Costa Silva. A questão em análise não está inserida na temática do superendividamento, apesar da argumentação de Paulo Henrique da Costa Silva. O superendividamento é categoria jurídica autônoma e pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] Registro o conceito legal trazido pela Lei no 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Os consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros), estão inseridos nessa categoria. É impossível aplicar o regramento jurídico autônomo do superendividamento porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos. Paulo Henrique da Costa Silva alega que o endividamento é decorrente de problemas de saúde do seu pai, que culminaram com o óbito deste, mas não comprovou a alegação, ao menos em um juízo de cognição sumária. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento. Passo à análise da pretensão de limitação de descontos, uma vez firmada a distinção acerca do superendividamento. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. A Lei no 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para trinta e cinco por cento (35%), bem como previu que esse percentual máximo pode ser aplicado aos servidores públicos de qualquer ente da Federação. A interpretação conjunta do art. 116, § 2o, da Lei Distrital no 840/2011 e do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/2022 permite inferir que os empréstimos consignados limitam-se em trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta do servidor público. Paulo Henrique da Costa Silva é servidor público do Distrito Federal. O comprovante de rendimentos referente ao mês de janeiro de 2025 revela que ele possui rendimento bruto de R$ 4.344,70 (quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) (id 235092417 dos autos no 0723734-90.2025.8.07.0001, p. 1). A margem consignável totaliza o valor de R$ 1.520,64 (mil e quinhentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a trinta e cinco por cento (35%) da renda bruta de Paulo Henrique da Costa Silva. O contracheque demonstra que ele possui um (1) empréstimo celebrado com desconto em folha de pagamento no valor de R$ 1.250,21 (mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), ou seja, está em consonância com a margem consignável (id 235092417 dos autos no 0723734-90.2025.8.07.0001, p. 1). O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito por ausência de regramento específico. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça é de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário. O Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que não há que aplicar-se a limitação legal existente para os contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses distintas. Confira-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA- CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste do seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022) Os descontos autorizados não ultrapassam, em tese, a margem consignável da remuneração de Paulo Henrique da Costa Silva, razão pela qual não vislumbro irregularidade nos descontos realizados na folha de pagamento e na conta salário dele neste juízo de cognição sumária. O exame do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a sentença deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051.